Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0704130-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINHARES &amp; VASCONCELOS IMOBILIARIA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem se os autos ao Ministério Público, com fulcro no art. 176, do CPC. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2022. Relator ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador